Tribunal: CARF
Processo: 10715.725046/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/07/2008, 15/07/2008, 28/07/2008, 06/08/2008
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. O art. 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 11 DO CARF.
Não corre prescrição contra a Fazenda Nacional durante o Processo Administrativo Fiscal.
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725046/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.635 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ITATRANS RL LIGISTICA INTERNACIONA S A (AGILITY DO BRASIL
LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/07/2008, 15/07/2008, 28/07/2008, 06/08/2008
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. O art. 106, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de
prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no
sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada
proveniente do exterior.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No
11 DO CARF.
Não corre prescrição contra a Fazenda Nacional durante o Processo
Administrativo Fiscal.
INFORMAÇÃO
PRESTADA
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725046/2013-65
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não reconhecer a
prescrição intercorrente, vencidas, neste ponto, as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e
Carolina Machado Freire Martins, que a reconhecem, e, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.631, de 25 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10715.723881/2013-61, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Winderley Morais Pereira, Renan Gomes Rego e Carolina Machado Freire
Martins, ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para aplicação da
penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, diante da constatação de que informações
sobre a desconsolidação de cargas aéreas procedentes do exterior foram prestadas pela agente de
carga autuada, ITATRANS AGILITY LOGÍSTICA INTERNACIONAL S/A, CNPJ no
57.067.928/0003-72, de forma intempestiva; em desacordo com o prazo determinado pelo artigo
8o da IN SRF no 102/1994.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

A autuada foi intimada do auto de infração, tendo ela apresentado impugnação e
documentos. A unidade preparadora considerou a impugnação tempestiva. A defesa alegou que:
Preliminares.
Denúncia espontânea.
1. O instituto da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do Código
Tributário Nacional (CTN) e do artigo 102 do Decreto no 37/66, alterado pelo Decreto no
2.472/88, e, notadamente, após a redação dada pelo artigo 18 da MP no 497/10, é passível de ser
aplicado ao caso em tela;
2. A impugnante prestou as informações cabíveis com pequeno atraso, mas muito
antes de qualquer procedimento fiscalizatório;
3. Essa antecipação da parte impugnante ao ato fiscalizatório permite o seu
enquadramento no conceito de denúncia espontânea, que, como se sabe, elide qualquer suposto
dano ao erário ou ao sistema aduaneiro nacional através do efetivo cumprimento da obrigação de
que se ressente o auto de infração em questão;
4. Dessa forma, nos termos da legislação citada, requer seja acatada a denúncia
espontânea, excluindo a penalidade imposta;
Aplicação analógica da vacatio legis do artigo 50 da IN RFB no 800/07.
5. Tanto a IN SRF no 102/94 quanto a IN RFB no 800/07 tratam de matéria
idêntica, qual seja, a prestação de informações a destempo ao sistema alfandegário nacional;
6. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar 45 dias depois de
oficialmente publicada. Esse interregno entre a publicação da lei e o início da sua vigência é
conhecido como vacatio legis;
7. Tendo em mente esse conceito, o caput do artigo 50 da IN RFB no 800/07
estabelece que as sansões derivadas do descumprimento do artigo 22 da mesma norma legal não
se aplicam antes de 01/04/09;
8. No caso, os fatos geradores são anteriores a 01/04/09, o que determina a
exclusão das multas aplicadas;
Questões de mérito.
Ilegitimidade de parte da impugnante.
9. Quem tem obrigação de prestação de informações junto ao sistema MANTRA
são as companhias aéreas. Reproduziu legislação;
10. A impugnante não é a transportadora, não tem e não tinha à época o dever de
prestar informações, portanto, não tem legitimidade para ser multada;
11. Diante desse fato, o auto em questão deve ser declarado nulo;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

Lesão ao princípio da legalidade.
12. O artigo 5o, II, da CF/88 é claro no sentido de que as obrigações estão afetas
ao que diz a Lei, e não ao mero crivo do agente público. Reproduziu legislação;
13. Houve quebra do princípio da legalidade;
Limitação à discricionariedade administrativa.
14. Não há ditame algum que equipare o agente de carga ao transportador;
15. Trata-se de verdadeiro absurdo falar-se em equiparação do agente de carga ao
transportador;
16. O agente de estado abusou do seu poder discricionário, ferindo a lei e o bom
senso. Reproduziu doutrina;
Da natureza jurídica da pena de multa e princípios.
17. A multa administrativa tem caráter punitivo, tratando-se, portanto, de pena, a
qual decorre do exercício do poder regulatório (poder de polícia do ente administrativo) do
Estado-Administração. Reproduziu doutrina;
18. Discorre sobre o princípio da individualização da pena. Reproduziu legislação;
19. A pena não pode passar de quem a deu causa e, à toda evidência, quem lhe
deu causa foi o transportador;
20. Discorre sobre o princípio da tipicidade tributária. Reproduz doutrina;
21. Se a lei fala que o dever de prestar informações é do transportador (e uma vez
que a impugnante não é transportadora), não pode o agente estatal, por seu crivo, deixar de
aplicar a multa ao ente inscrito na lei como sujeito passivo da obrigação, para em seu lugar
multar a impugnante, agente de carga;
22. Quando falamos em lesão ao princípio da tipicidade tributária, por extensão
estamos falando em lesão ao princípio de legalidade, ao qual está umbilicalmente ligado;
Da ausência de prejuízo à Fazenda Nacional.
23. A destempo ou não, as informações foram prestadas à Receita Federal;
24. Aponta a ausência de razoabilidade e a falta de proporcionalidade na aplicação
de multas altíssimas, mesmo diante da ausência de dano ou prejuízo ao sistema tributário
nacional ou ao sistema organizacional alfandegário;
25. Não se configurou situação danosa ou prejudicial que determinasse a
imposição de multa. Mais que isso, acaso tivesse o ente fiscalizador observado a matéria em
questão debaixo dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, certamente a multa não
teria sido imposta por uma simples questão de bom senso;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

Aplicação do artigo 112 do CTN.
26. Aplica-se ao caso o artigo 112 do CTN, notadamente porque suscita inúmeras
dúvidas e apresenta questões que denotam o caráter absurdo e injusto da multa imposta.
Reproduziu legislação e trechos de julgados do Poder Judiciário;
27. A impugnação deve ser observada de maneira mais benéfica ao contribuinte;
28. Reproduziu argumentos que já haviam sido apresentados;
Ocorrência de bis in idem.
29. A autoridade impôs mais multas do que o devido;
30. Se o fato gerador é a chegada do voo, tratando-se de apenas um AWB, não há
sentido em apenar seis vezes o mesmo transporte;
31. Configura-se, de maneira franca, o bis in idem, que, como se sabe, é vedado.
Reproduziu doutrina;
32. Ainda que se entenda pela manutenção da multa imposta, que seja mantida
apenas uma multa para cada AWB;
Pedidos alternativos.
33. Caso os julgadores não entendam pela exclusão da multa, de acordo com os
tópicos acima, pede que se aplique ao caso o disposto pelo artigo 736, caput, do Decreto no
6.759/09, que permite seja relevada a penalidade imposta. Reproduziu legislação;
34. De forma alternativa, pede que a multa aplicada seja reduzida. Reproduziu
ementa de julgado do Poder Judiciário;
Pedidos finais.
35. Apresentou um resumo dos pedidos constantes da peça de impugnação,
requerendo a exclusão, cancelamento ou relevação da multa aplicada ou, ainda, a sua mitigação;
36. Por fim, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
pender de julgamento a impugnação apresentada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea “e”. O
autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Não conhecimento das matérias referentes a constitucionalidade do
lançamento.
O Recurso alega que a penalidade aplicada estaria em desacordo com as
normas constitucionais. Quanto a esta matérias não conheço do recurso.
Eventuais discussões sobre a legalidade de Leis e ofensa a princípios
constitucionais não pode ser enfrentada por este Colegiado diante da
emissão da súmula no 2 do CARF, que veda o pronunciamento sobre
constitucionalidade de lei tributária.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”
Quanto às demais matérias, o recurso é voluntário e tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo, por isto, serem
conhecidas.

Alegação de instabilidade do sistema que impediram o registro das
informações
Em sede preliminar, a Recorrente alga a existência de instabilidade nos
sistemas da RFB, que impediram o registro tempestivo das informações.
Não vislumbro assistir razão ao recurso. A provas para sustentar a
alegação de problemas nos sistemas precisam constar dos autos e temos
situação oposta, conforme descrito no voto condutor da decisão de piso:
Segundo a interessada, as informações não foram prestadas dentro do tempo não
por vontade própria da impugnante e sim porque foi forçada a isso devido a uma
imprestabilidade do sistema onde são efetuados os lançamentos. Apresentou a
tela de fl.47 visando comprovar o referido fato.
O documento apresentado pela interessada de fl.47 aponta a data de 19/05/2009,
às 12:18:18h, ou seja, já intempestivo, segundo o prazo previsto na legislação,
ora citada, pois a embarcação atracou no porto às 10:03:00h, portanto não
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

alterando os fatos levantados pela autoridade fiscal quanto à aplicabilidade da
penalidade.

Prescrição Intercorrente
Alega a Recorrente a existência da prescrição intercorrente, o que não se
aplica ao Processo Administrativo que se iniciou com a impugnação do
lançamento e continua em curso até o momento, seguindo os ritos
previstos no Decreto no 70.235/72.
Jogando uma pá de cal na discussão a Súmula no 11, do CARF, publicada
no DOU de 22/11/2209, resolve em definitivo a questão da prescrição
intercorrente.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias
A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória que obriga os intervenientes a informação de
transporte e carga. Para um melhor deslinde da questão faz-se necessário,
antes de qualquer discussão, a análise da atribuição da Receita Federal
para criar obrigações acessórias A definição de obrigação acessória e
assunto pertinente aos órgãos da administração tributária, para confirmar
este entendimento, basta a análise da matéria do ponto de vista dos
diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente o art. 113 do
Código Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e
obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou
omissiva prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos e não se confunde com a obrigação principal de
recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação acessória ligada
a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei
e não em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de
direito tributário, pois, no art. 113 do CTN é esclarecido, de forma
cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação tributária. A
legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais como
decretos e normas complementares como preceitua o art. 96 também do
CTN. Ao analisar a questão Luciano Amaro afirma que nos casos em que
a obrigação acessória foi definida por ato de autoridade administrativa,
pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação legal
da administração tributária.
Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação
tributária, o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar
não em “lei”, mas em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de
“legislação tributária” dado no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um
dever de utilizar certo formulário escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer
que a obrigação, em situações como esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o
fundamento com base no qual a autoridade pode exigir tal ou qual formulário,
cujo formato tenha ficado a sua discrição. E, obviamente, também nessas
situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal obrigação instrumental
surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato gerador”. (Luciano
Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva. pg. 276-277).
Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações
tributárias, foi editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que no seu artigo 16, torna inconteste
a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável
Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para
criar e regular obrigações acessórias referentes aos tributos por ela
administrados. Destarte, quaisquer declarações, controles e prazos
referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento obrigatório
pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja
a aplicação das penalidades pertinentes.

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias
Quanto à discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e
aplicação do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações
acessória, também não se aplica nestes casos. A responsabilidade
tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no art.
136, do CTN.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as
características subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções
estão previstas em lei e salvo disposição em contrário, não consideram o
instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo fica mais evidente,
quando aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem
não possuem caráter arrecadatório, mas de controle e segurança da
soberania nacional. As obrigações aduaneiras, tanto principais, quanto
acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle
aduaneiro, caminham em conjunto com os controles administrativos e
fitossanitários. Todas as informações exigidas nas declarações
tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos
que levam a níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive
podendo definir a ausência total da verificação física das mercadorias
importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a descumprimento de
obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito
de estimular o correto cumprimento das obrigações acessórias, punindo
aquele que falta com as informações nos termos previstos pela norma.

Denúncia espontânea e retroatividade benigna
Quanto à alegação de denúncia espontânea, entendo não assistir razão a
Recorrente.
As informações intempestivas correspondem a transporte de cargas
vinculados a procedimento fiscal. Ademais, considerando o caráter
informativo e de controle, constante das declarações aduaneiras, não há
como afastar o prejuízo causado aos controles tributários e
administrativos. A informação incorreta ou intempestiva dos dados do
transporte da carga, afeta os controles efetuados pelos órgãos
responsáveis pelo comércio exterior. Os controles específicos que
deveriam ter sido realizados com a carga, já não mais será possível.
Jogando uma pá na discussão, a matéria foi resolvida no âmbito do
CARF pela Súmula CARF no 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, aqui não há como prosperar o argumento da espontaneidade
para afastar a penalidade ou aplicação de retroatividade benigna em
relação ao prazo para informação da carga.
Enquadramento legal da penalidade aplicada, responsabilidade e
retificação de informações
A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do
DL no 37/66, que trata da falta de prestação de informação.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do
art. 107, do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de
informação intempestiva, referentes à carga transportada, se amolda
perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo o
processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a
IN SRF no 102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas
determinações, e no art. 8o define como responsável pela informação da
carga o agente transportador:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Portanto a obrigação da informação é de responsabilidade do agente de
carga não cabendo a alegação e ilegitimidade passiva.
Quanto a aplicabilidade nos casos em que o responsável pela informação,
realiza retificações sobre informações já registradas, a RFB se
manifestou por meio da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de
04/02/2016, que apresentou o entendimento que nestes casos de
retificação de informações que foram prestadas tempestivamente, não
cabe a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Assim, consoante o entendimento da RFB, para os casos em que as
informações em discussão tratar-se de mera retificação de informações
não caberia a aplicação da penalidade.
Lançamento em razão da informação intempestiva de dados
Nos termos descritos no relatório fiscal a penalidade aplicada ao
Recorrente ocorreu por informação intempestiva de dados.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

Nesse caso não se trata de mera retificação, as informações foram
prestadas fora do prazo previsto. Assim, para o caso em tela não se aplica
as definições da Solução de Consulta 02/2016.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.635 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725046/2013-65

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não
reconhecer a prescrição intercorrente e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 283
DF CARF MF
Original